Tribunal: TJDFT
Processo: 0709379-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709379-15.2024.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: ELIANDRO PIRES DOS SANTOS AGRAVADO: LEONARDO RODRIGUES MENDONCA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Eliandro Pires dos Santos contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0708159-76.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de busca e apreensão de veículo vendido pelo de cujus, nos seguintes termos: “A parte autora narra que o falecido firmou contrato de compra e venda com a parte ré, tendo como objeto veículo que possui financiamento com alienação fiduciária. Alega que o réu não pagou o ágio e não está pagando as prestações do financiamento. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja realizada a busca e apreensão do veículo. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o inadimplemento contratual perdura por cerca de um ano, não havendo assim necessidade de antecipar a tutela sem inauguração do contraditório. Decerto, o dano apto a justificar a medida de urgência há de ser concreto, atual e grave, com aptidão para lesar a esfera jurídica da parte, o que não se verifica no caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Cite-se e intime-se a parte Ré, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.” Em síntese, o Agravante insurge-se contra o indeferimento do pedido de tutela antecipada para a busca e apreensão do veículo objeto da lide, sob o argumento de que o de cujus o vendeu para o Agravado, que não está pagando as prestações do financiamento, tampouco as multas de trânsito. Destaca que o instrumento particular firmado pelo de cujus e o Agravado prevê a busca e apreensão do veículo em caso de inadimplência de três parcelas do financiamento, bem como a perda dos valores já pagos pelo ágio. Entende que o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo está demonstrado, pois se aguardar a sentença definitiva, o banco credor, já tendo notificado o Agravante, poderá efetuar a busca e apreensão, conforme o art. 14 do Decreto-Lei 911/69, que regulamenta a Lei no 4.728/65. Requer que a antecipação da tutela recursal para conceder a busca e apreensão do veículo objeto da discussão e a expedição de alvará para venda e quitação das dívidas. Subsidiariamente, requer o bloqueio, via Sisbajud, nas contas de titularidade do Agravado, no valor da dívida do financiamento do citado veículo e multas de trânsito (R$ 64.204,84) ou, não sendo possível, a determinação de pagamento da dívida financiada, sob pena de multa. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. Sem preparo, por lhe ter sido concedida gratuidade de justiça na origem. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, a Agravante insurge-se contra a r. decisão que negou a busca a apreensão de veículo vendido pelo de cujus ao Agravado, sob o argumento de que não está pagando as prestações do financiamento, tampouco as multas de trânsito. Como bem fundamenta o Juiz a quo, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o inadimplemento do contrato perdura por cerca de um ano, não havendo, pois, necessidade de antecipar a tutela sem o contraditório. Sendo assim, sem desprezar as provas acostadas aos autos pelo Agravante, é necessário aguardar o contraditório, para que mais elementos de convicção sejam apresentados. O fato de haver cláusula contratual autorizando a busca e apreensão do veículo em caso de inadimplência ou mora, por si só, não autoriza a antecipação da tutela. Ademais, caso seja requerida a busca e apreensão do veículo pelo banco credor, certamente o bem será levado a leilão extrajudicial e do valor obtido serão deduzidos as multas, impostos e prestações não adimplidas. Ausente, portanto, os pressupostos para a concessão da medida pretendida, o que impõe a manutenção da r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. No mais, não conheço dos pedidos subsidiários, porque não foram discutidos pela r. decisão agravada, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois a relação processual ainda não está aperfeiçoada nos autos de origem pela citação. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora